Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CRIADOR AMADOR. PASSERIFORMES. AQUISIÇÃO DE CRIATÓRIO COMERCIAL. REGISTRO NO SISPASS. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS AVES AO CETAS. MEDIDA ADEQUADA.
1. De acordo com a legislação ambiental, a obrigatoriedade do criador amador de proceder ao registro no sistema SisPass das suas transações de aquisição de passeriformes não se restringe às hipóteses em que as aves são provenientes de outro criador amador, sendo também necessária quando oriundas de criatório comercial, como ocorre na hipótese dos autos (Instrução Normativa no 10, de 20/09/2011 do IBAMA).
2. No caso dos autos, os elementos de convicção colacionados pelo impetrante não se mostram suficientes para afastar a presunção de legitimidade e legalidade da ação de fiscalização ambiental que culminou na determinação de entrega de 18 passeriformes ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/DF).
3. Negou-se provimento ao apelo do impetrante.